Tribunal: TJMT
Processo: 1052234-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052234-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANIE MONIK VIEIRA GOMES - CPF: 054.655.451-27 (APELANTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (APELADO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo que, no caso, caberia à autora demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas ...” Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1693983/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

Os dissabores decorrentes dos vícios na construção de imóvel para moradia não geram, por si só, direito à indenização por dano moral, ante a ausência de qualquer violação à honra e à reputação, ou mesmo sofrimento intenso a justificar reparação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1052234-69.2019.8.11.0041

APELANTE:

STEPHANIE MONIK VIEIRA GOMES

APELADA:

IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
STEPHANIE MONIK VIEIRA GOMES
c
ontra sentença proferida pela MMa juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta inicialmente, o recebimento do recurso também no efeito suspensivo,
em razão da presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

No mérito, defende que “
o juiz de primeira instância alegou a ausência de provas suficientes para comprovar os defeitos de construção, além de destacar que a autora não solicitou a realização de perícia, contudo, essa afirmação não se sustenta diante das diversas provas anexadas aos autos, que demonstram claramente os vícios estruturais do imóvel adquirido pela autora” (sic).

Assevera que “
a autora apresentou fotos e vídeos que mostram as infiltrações e vazamentos ocorridos em seu apartamento durante as chuvas, resultando na destruição de vários móveis e eletrodomésticos. Essas evidências visuais são contundentes e suficientes para comprovar os defeitos de construção, dispensando a necessidade de prova pericial” (sic).

Diz que “
ao adquirir um apartamento na planta, a autora confiou na integridade e na competência da construtora para entregar um imóvel em perfeitas condições de uso. Entretanto, o imóvel foi entregue com diversos defeitos, conforme amplamente documentado nos autos, o que configura uma clara violação dos direitos do consumidor” (sic).

Enfatiza que
“as infiltrações e vazamentos ocorridos durante as chuvas, comprovados pelas fotos anexadas, demonstram claramente a má qualidade da construção e a negligência da requerida em entregar um imóvel seguro e habitável. Esses fatos são suficientes para configurar a responsabilidade da construtora pelos danos causados” (sic).

Pontua que “
a responsabilidade da requerida é evidente, pois foi ela quem entregou o imóvel com defeitos de construção. A negligência da construtora em garantir a solidez e a segurança do imóvel, conforme exigido pelo artigo 618 do Código Civil, é a causa direta dos danos materiais e morais sofridos pela autora” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrida ao pagamento de danos morais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 233834263).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 233834276).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 235054195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3o, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
STEPHANIE MONIK VIEIRA GOMES,
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor da
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA,
alegando, em síntese, que na data de
30 de agosto de 2017, adquiriu um imóvel junto à requerida, no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).

Aduz que a partir do momento do recebimento do imóvel, foram constatadas diversas falhas na construção, motivo pelo qual notificou extrajudicialmente a parte requerida na data de 07 de outubro de 2019.

Forte nesses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida a realização dos reparos necessários no imóvel; ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular tramitação do feito, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que caberia à autora demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.

Inconformada, a parte autora/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrida ao pagamento de danos morais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu um imóvel residencial com área construída de 45,94 m2, em terreno de 141,95 m2, viabilizado pelo programa social “Minha casa, Minha Vida, situado no lote 07, da quadra 05, Loteamento Residencial Ilheus, no Município de Cuiabá/MT, conforme contrato anexado no Id. 233834164.

Sustenta a parte autora que após a aquisição o imóvel foi verificada a existência de vício construtivo, razão pela qual pugna pela reparação dos defeitos e pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte requerida, por sua vez, ofertou contestação, afirmando que os defeitos são decorrentes da falta de manutenção do imóvel pela proprietária, ora parte autora, inexistindo a ocorrência de dano passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

No caso em análise, embora a parte autora busque a reparação dos danos ocorridos no seu imóvel, o art. 186 do Código Civil exige, expressamente, que para se configurar o ato ilícito é necessário ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito ou cause dano a outrem, ou seja, é imprescindível a existência de nexo causal entre o fato e o dano.

Não há qualquer elemento que indique nexo causal entre a conduta da requerida/apelada e os transtornos enfrentados pela autora/apelante quanto aos defeitos no imóvel.

Isso porque, a requerida sustenta na sua defesa que prestou todos os serviços em favor da autora quando solicitados pela parte autora, com máxima agilidade e eficiência, pois instalou telas nas calhas no imóvel em discussão, para evitar transtornos no período de chuvas, em decorrência do acúmulo de folhas que caem das árvores.

Contudo, os serviços prestados no pós-venda pela parte requerida, não isentava a autora de providenciar a limpeza das calhas de seu imóvel, para evitar transtornos como, por exemplo, infiltrações.

É evidente que os alegados prejuízos não decorreram de qualquer conduta ilícita da requerida, uma vez que a infiltração de água alegada na inicial, se deu pela ausência de manutenção das calhas pela autora, ou seja, o procedimento realizado pela requerida (instalação de telas) não eliminou a necessidade de limpeza das calhas, conforme descrito no Item 2 do Manual do Proprietário, entregue com as chaves das unidades, principalmente nas que ficam próximas a vegetação (árvores).

A parte autora teve oportunidade de pleitear a produção de outras, como a pericial, contudo, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, argumentando que as provas colacionadas aos autos eram suficientes para o julgamento da demanda.

E, ao analisar os documentos juntados aos autos, o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“
Analisando detidamente os autos, observa-se que ausente qualquer documentação que comprove a ocorrência de qualquer vício construtivo existente no imóvel adquirido.

Conforme termo de entrega acostado no id 55122062, a parte autora declara que constatou a inexistência de danos e que o imóvel foi entregue de acordo com o projeto.

O contentamento com o recebimento da obra também é verificado por meio da pesquisa de satisfação acostado ao id 55122067.

Dessa forma, observa-se dos documentos acostados que inexiste qualquer laudo técnico que demonstre que os defeitos apontados no imóvel são decorrentes de vício construtivo de responsabilidade da parte requerida.

Ainda, importante ressaltar que oportunizada a produção de provas, a parte autora deixou de pleitear a produção de qualquer prova para a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Sendo assim, incumbia ao próprio autor comprovar a irregularidade dos atos da requerida, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, caberia à autora demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos” (Id.
233834259).

Assim, de acordo com entendimento jurisprudencial do STJ “
O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas ...” Agravo interno desprovido
.(AgInt nos EDcl no AREsp 1693983/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020), o que, de fato, não ocorreu no caso em epígrafe.

Por consequência, não havendo ato ilícito, não há falar em pagamento de indenização por danos morais, principalmente, quando não restou comprovado o ato ilícito causado pela requerida/apelada, sendo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1051866-26.2020.8.11.0041, Relatora: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA -
VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO
– PERICIA TÉCNICA- DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO -
DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO- SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1- Os dissabores decorrentes dos vícios na construção de imóvel para moradia não geram, por si só, direito à indenização por dano moral, ante a ausência de qualquer violação à honra e à reputação, ou mesmo sofrimento intenso a justificar reparação. 2- consoante entendimento jurisprudencial do STJ “O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas ...” Agravo interno desprovido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1693983/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)”.
(TJ-MT 10338399720178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelos seus próprios termos, e por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024